Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-55.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelos autores, os quais alegam contradição e omissão no julgado, no que concerne à condenação de ambos os recorrentes sucumbentes (autores e réus) ao pagamento "das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, observando-se, quanto aos autores, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC", sem menção à aplicabilidade do art. 86, caput, do CPC.
Aduzem os embargantes que a sua sucumbência é quatro vezes maior ao do também recorrente/réu, posto que o valor da condenação é da monta de R$ 35.710,61, ao passo que pretendiam, com o provimento do recurso inominado, o recebimento do importe de R$ 8.000,00, a título de indenização por dano extrapatrimonial.
Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Na espécie, os embargantes opõem os presentes embargos de declaração com vistas a sanar erro material no tocante ao arbitramento dos honorários de sucumbência.
É mister o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o aludido erro material, haja vista a existência de sucumbência recíproca.
Assim, confiro efeitos infringentes aos aclaratórios para, em razão do não provimento de ambos os recursos, fazer constar que o item 22 passará a ter a seguinte redação: “22. Tendo em conta a sucumbência recíproca e integral dos recorrentes, condeno as partes no pagamento das custas processuais, pro rata, observado o art. 98, § 3o, do CPC quanto à parte autora, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.”.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.